Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. FATO SUPERVENIENTE. RECONCILIAÇÃO. DESISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Emenda Constitucional 66/2010 promoveu uma mudança de paradigma no Direito de Família, ao suprimir os requisitos temporais para dissolução do casamento e simplificar o processo para cessação do vínculo conjugal.
2. A simples declaração de vontade é suficiente para fundamentar o pedido de divórcio.
3. A ocorrência de fato superveniente decorrente da reconciliação das partes constitui fato superveniente apto a alterar a solução da lide, não sendo razoável a manutenção da decretação do divórcio das partes em clara afronta a vontade por elas manifestada.
4. Ocorrendo a perda superveniente do interesse processual das partes quanto ao divórcio em razão de sua reconciliação, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e provido.